Tribunal: TJSP
Processo: 0010882-12.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ação de contribuinte visando ao desligamento, cessação de descontos e restituição dos valores destinados a sistema de saúde da Cruz Azul, contratado pela CBPM. Não recepção das normas impositivas da Lei n. 452/74 pelo atual ordenamento constitucional. Liberdade de associação. Possibilidade de não vinculação. Entendimento já adotado pelo Órgão Especial deste Tribunal. Sentença reformada.

Ementa:
Ação de contribuinte visando ao desligamento, cessação de descontos e restituição dos valores destinados a sistema de saúde da Cruz Azul, contratado pela CBPM. Não recepção das normas impositivas da Lei n. 452/74 pelo atual ordenamento constitucional. Liberdade de associação. Possibilidade de não vinculação. Entendimento já adotado pelo Órgão Especial deste Tribunal. Sentença reformada. Restituição de valores pagos a partir da citação. Honorários advocatícios devidos. Aplicação da Lei n. 9494/87. Recurso provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido pelo STF na ADI 4357 no cálculo dos juros moratórios. Acórdão mantido.